Tribunal: TJBA
Processo: 8108461-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108461-14.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO APELADO: EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA Advogado(s):IVAN ISAAC FERREIRA FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou a empresa pública CONDER ao pagamento de R$ 636.860,90, relativos a faturas inadimplidas decorrentes de contratos administrativos firmados com a autora, empreiteira contratada para execução de obras públicas. Questão em discussão: 2. Análise da existência de inadimplemento contratual e da possibilidade de aplicação do regime de precatórios à empresa pública que exerce atividade econômica. Razões de decidir: 3. Comprovado nos autos o fornecimento dos serviços pela autora e a ausência de comprovação do pagamento por parte da ré. Inexistência de preclusão lógica ou excludente de responsabilidade da Administração. Inaplicabilidade do regime de precatórios à empresa pública que explora atividade econômica, conforme art. 173, § 1.º, inc. II, da CF/88. Tese e dispositivo: 4. A empresa pública que exerce atividade econômica se submete ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto à forma de pagamento de dívidas judiciais. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8108461-14.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e como apelada EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 15 de julho de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23